Tribunal: TJDFT
Processo: 0038133-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. HONORÁRIOS PERICIAIS PARA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICOS. RECUSA DE PAGAMENTO PELO INTERESSADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em reconhecer a isenção de imposto de renda decorrente de doença especificada em lei. Recurso do autor visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.

2 – Isenção do imposto de renda. Na forma do art. 6o., inciso XIV, da Lei n. 7713/1988, a isenção do imposto de renda contempla: “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de... .... cardiopatia grave, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma” O autor formula o seu pedido com base na situação existente na época da sua aposentadoria. Não obstante, a aposentadoria do autor se deu com base no art. 3o., da EC n. 47/2005, sem qualquer referência a doença como motivo ou justificativa do ato de aposentação (ID21239728, pág 14). O documento de ID21239728, pág. 36 constata que a patologia foi tratada, não configurando cardiopatia grave. Neste quadro, não há qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que o autor teve aposentadoria motivada por doença grave, fato que fundamenta o pedido de isenção formulado na petição inicial. Não é possível, como pretende o autor, estender decisão tomada em outro processo, em matéria que exige a demonstração de condições pessoais específicas e demonstráveis por prova técnica.

3 – Litigância de má-fé. Prova pericial. Com relação à condenação por litigância de má-fé, o simples fato de deixar de recolher as despesas da perícia não configura comportamento processual contraditório. É verdade que a prova pericial poderia ser substituída por prova técnica, como previsto no art. 10 da Lei n. 12.153/2009. Ademais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe de um sistema de pagamento de honorários periciais para partes beneficiárias da justiça gratuita, conforme disciplinado na Portaria Conjunta n. 101/2016. Também o laudo pode ser alcançado pelo plano de saúde do próprio autor, ou pelo Sistema Único de Saúde. Assim, a prova pericial não era a única forma de alcançar a prova técnica. Além disso, a perícia, no presente momento, não resultaria em utilidade ao processo, pois não é possível demonstrar a condição de saúde do autor à época da aposentadoria, que já ultrapassou o prazo de cinco anos. Assim, afasta-se a condenação ao pagamento de multa.

4 – Doença contraída depois da aposentadoria. Causa de pedir distinta. É pertinente esclarecer que, rejeitada a pretensão sob o fundamento da existência de doença grave como motivo da aposentadoria, não há impedimento a que a matéria seja apreciada sob o nova causa de pedir: doença que tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, como previsto no art. 6o., inciso XIV, parte final, desde que o autor demonstre, por prova técnica idônea, a existência de doença grave. Sentença que se reforma tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantida nos demais pontos.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

F